Tribunal: CARF
Processo: 10980.902980/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902980/2006-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.564 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
LORENZETTI PORCELANA INDUSTRIAL PARANÁ S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-50.643 da 1a Turma da DRJ/CTA, de 18 de dezembro de
2014 (fls. 64 a 71):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902980/2006-48
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos PER/DCOMP’s a
seguir relacionados (fls. 10-17 e 22-29), com utilização do crédito de R$ 156.155,31 de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002:

2. A DRF/Curitiba, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em 05/10/2010
(rastreamento no 887105825, às fls. 02-08), reconheceu integralmente o crédito de R$
156.155,31 de saldo negativo de IRPJ, cujo valor foi utilizado para homologar todas
compensações declaradas nos autos, com exceção a do PER/DCOMP no
11312.64397.280909.1.3.02-2509.
3. Regularmente cientificada por via postal em 14/10/2010 (AR à fl. 09), a reclamante
apresentou, em 29/04/2010, a tempestiva manifestação de inconformidade de fl. 18,
instruída com os documentos de fls. 19-39, na qual alega que a DCOMP no
14818.72616.120606.1.3.02-4364 foi homologada de forma incorreta, uma vez que a
RFB considerou, equivocadamente, que o vencimento do débito de estimativa de CSLL
de maio/2006 ocorreu em 28/04/2006, quando o correto seria em 30/06/2006, fato que
ocasionou a utilização indevida de crédito para quitação de multa e juros de mora; em
consequência, restou não homologada a compensação declarada na DCOMP no
11312.64397.280909.1.3.02-2509.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

4. Em 12/07/2012, esta Turma da DRJ/Curitiba, por meio do Acórdão no 06-37.564 (fls.
53-57), julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação
da
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
11312.64397.280909.1.3.02-2509, em decisão assim ementada:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO INSUFICIENTE. ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DA DATA DE
VENCIMENTO DE UM DOS DÉBITOS. GERAÇÃO INDEVIDA DE MULTA E
JUROS.
Constatada atribuição indevida de data de vencimento de débito, pelos sistemas
da RFB, de tal sorte que este passou a agregar multa e juros, e estes
concorreram para consumir indevidamente parte razoável do Crédito,
ocasionando insuficiência deste, devem ser afastados os acréscimos calculados
erroneamente, de forma a restaurar o Direito Creditório no valor reduzido
impropriamente, compensando-se os Débitos até o limite do Crédito disponível.
5. Às fls. 62-63 consta o despacho o Seort da DRF/Curitiba, de 13/11/2014, que aponta
erro na fundamentação utilizada pelo Acórdão no 06-37.564 e devolve o processo à
DRJ/Curitiba para apreciação dos fatos por ela relatados.
6. É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 69 e 70):
[...] 16. A interessada apresenta reclamação contra o despacho decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 05/10/2010 (fls. 02-09), que reconheceu integralmente o direito
creditório de R$ 156.155,31 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, mas
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
11312.64397.280909.1.3.02-2509.
[...] 18. Inobstante tal fato tenha ocasionado redução indevida do saldo disponível do
crédito, verifica-se que o motivo determinante da não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 11312.64397.280909.1.3.02-2509 foi a utilização do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 após o prazo de cinco anos
previsto no artigo 168 do CTN, conforme consta do demonstrativo do despacho
decisório com análise do crédito...
[...] 24. Dessa forma, não tendo o saldo do direito creditório sido utilizado dentro do
prazo legal previsto no artigo 168 do CTN, não há como se homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 11312.64397.280909.1.3.02-2509.
[...] 25. Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 106 a 121), alegando que o indeferimento “não merece manutenção, uma vez
que a integralidade do crédito já havia sido declarada e reconhecida segundo o documento de
constituição do crédito, PER/DCOMP no 00712.50752.271003.1.3.02-3003, apresentado dentro
do prazo legal”.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 122 a 149).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/CTA com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de IRPJ - Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13 de abril de 2017,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 106, face ao recebimento da intimação datada de 16 de
março de 2017, fl. 92) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original de R$ 1.602,02 (hum mil seiscentos e dois reais e dois centavos), pleiteado na
PER/DCOMP de no 00712.50752.271003.1.3.02-3003 (fls. 10 a 17).
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Acórdão CARF no 3301-007.363
Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOCTA LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
20/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

DACON DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. Quando da transmissão de Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio eletrônico, não basta ao declarante retificar a DCTF e o
DACON, para adequar os valores á DCOMP, mas também apresentar
documentos, registros e livros contábeis conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um
arcabouço probatório que comprove a liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta
desta comprovação, o crédito apresentado não possui a liquidez e certeza
necessárias para que se efetive o instituto da compensação tributária. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Em que pese as alegações do contribuinte no intuito de ver deferido seu pedido
pleiteado, não há nos autos documento capaz de corroborar com seus argumentos.
Ademais, importa mencionar que a compensação que não se homologou,
relativamente à DCOMP 11312.64397.280909.1.3.02-2509, decorreu do fato de ela ter sido
transmitida quando o direito à utilização do crédito utilizado na compensação já se encontrava
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

decaído, em consideração ao prazo de cinco anos previsto no artigo 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Cumpre ainda esclarecer que, conforme artigo 3o da Lei Complementar no 118 de
2005, que altera e acrescenta dispositivos ao CTN, para efeito de interpretação do inciso I do art.
168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, como no caso em tela, no momento de seu pagamento antecipado.
A mencionada Súmula CARF no 91 é clara ao estabelecer que o prazo
prescricional de dez anos contados do fato gerador só é válido se o pedido de restituição tivesse
sido apresentado antes de 09 de junho de 2005:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(grifos nossos)
Ocorre que, confirmando as documentações apresentadas, o contribuinte confessa
em seu Recurso Voluntário (fl. 108 e 109) que, “os únicos débitos não homologados foram os
declarados na DCOMP no 11312.64397.280909.1.3.02-2509, transmitida em 2/09/2009,
justamente sob a alegação de o valor do saldo do crédito (R$ 59.919,18) não ter sido utilizado
no prazo legal” (grifos nossos).
Em verdade, o DCOMP no 11312.64397.280909.1.3.02-2509 teve registrado,
como data de transmissão, o dia 28 de setembro de 2009, conforme documento anexado à fl. 07
destes autos:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902980/2006-48

Assim, é evidente que o pedido de restituição pleiteado pelo contribuinte ocorreu
após 09 de junho de 2005, não podendo ser aplicado ao caso a Súmula CARF no 91 e o prazo
prescricional de 10 (dez) anos.
Dessa forma, visto que os meios de prova apresentados não comprovam a certeza
e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada qualquer suporte
probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital